Tribunal: TJBA
Processo: 0503366-02.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503366-02.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE e outros

Advogado(s)
:

APELADO: IVANA BITTENCOURT LIMA

Advogado(s)
:
JOBSON LIMA BITTENCOURT

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEIS APRECIADAS CONJUNTAMENTE E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA.
PROGRESSÃO VERTICAL. TÍTULO DE MESTRADO. REQUISITOS PREENCHIDOS.
DIREITO SUBJETIVO.
AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PRETENSÃO QUE NÃO ESBARRA NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. TEMA 1075, DO STJ. EFEITOS FINANCEIROS QUE DEVEM SER RECONHECIDOS A PARTIR DE JANEIRO/2016, TAIS QUAIS OS EFEITOS FUNCIONAIS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial a fim de
declarar a
nulidade parcial da
Portaria n. 1.139, de 13 de julho de 2017, por ausência de previsão legal, condenando-se, por via de consequência, a parte ré
ao pagamento dos valores retroativos relativos à promoção funcional da autora desde janeiro de 2016, acrescidos dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública estadual, ocupante do cargo efetivo de professora, que progride na carreira, tem direito à percepção dos valores atinente aos valores retroativos, independente da falta de dotação orçamentária, prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3.
A eventual afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000) restou pacificada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do julgamento dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese: “
é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000
”. (STJ. REsp 1878849/TO, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2022, DJe 15/03/2022).

4.
Destarte, constata-se que, no caso vertente, resta configurado o direito subjetivo da ora apelada à progressão vertical pela titulação obtida com a conclusão do curso de mestrado, promoção esta que não pode ser inviabilizada, ainda que parcialmente, de forma imotivada pela Administração Pública, vez que se trata de ato vinculado, por força do regramento inserto na Lei n. 8.352/2002, que dispõe sobre o estatuto do magistério público das Universidades do Estado da Bahia.

5. Bem por isso, como bem pontuado pela magistrada singular, "
A declaração de progressão funcional, embora publicada no ano de 2017, retroagiu à data do encerramento do processo administrativo, janeiro de 2016
." (...) "
Não há qualquer previsão legal para a cisão dos efeitos do ato declaratório de promoção funcional. Ou a Autora é promovida, ou não é. Não existe previsão legal para um meio termo
." (...)

6. Assim, mostrou-se correta a declaração de nulidade parcial da
Portaria n. 1.139, de 13 de julho de 2017, por ausência de previsão legal, condenando-se, por via de consequência, a parte ré
ao pagamento dos valores retroativos relativos à promoção funcional desde janeiro de 2016, acrescidos dos consectários legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida, inclusive em sede de remessa necessária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503366-02.2018.8.05.0274
, em que figuram como apelantes AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE e ESTADO DA BAHIA e como apelada IVANA BITTENCOURT LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02